Tribunal: TJES
Processo: 5002204-04.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Taxa de Coleta de Lixo
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002204-04.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: JOAO DE ARAUJO ROCHA

RELATOR(A): DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR BAIXO VALOR DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA E OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DO TEMA 1.184 DO STF. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao argumento de ausência de interesse processual em razão do baixo valor do crédito executado, inferior a R$ 10.000,00, com base na Resolução nº 547/2024 do CNJ e no Tema 1.184 da repercussão geral do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Poder Judiciário pode extinguir, de ofício, execução fiscal municipal em razão do reduzido valor do crédito executado; e (ii) estabelecer se a sentença é válida quando proferida sem oportunizar à Fazenda Pública manifestação ou adoção das providências previstas no Tema 1.184 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção da execução fiscal fundada no reduzido valor do crédito depende de previsão em legislação específica do ente tributante que estabeleça limite mínimo para o ajuizamento ou prosseguimento da cobrança judicial.

O Município de Cariacica possui norma específica – Decreto Municipal nº 85/2024 – que fixa o valor mínimo de R$ 2.500,00 para o ajuizamento ou prosseguimento de execução fiscal, prevendo a adoção de medidas extrajudiciais para créditos inferiores.

O crédito tributário regularmente constituído é indisponível, não podendo o Poder Judiciário, sob fundamento de baixo proveito econômico, promover sua extinção de ofício, sob pena de implicar remissão indireta do crédito sem lei específica.

A decisão judicial que extingue execução fiscal por valor irrisório sem provocação da Fazenda Pública viola a autonomia administrativa do ente federado e o direito de acesso à justiça.

O Tema 1.184 do STF admite a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que observada a competência do ente federado e assegurada à Fazenda Pública a possibilidade de adotar medidas administrativas prévias ou requerer a suspensão do processo.

A sentença recorrida incorre em
error in procedendo
ao extinguir o feito sem oportunizar manifestação da Fazenda Pública para demonstrar interesse processual ou requerer a suspensão do processo para adoção das medidas previstas no precedente vinculante, violando o contraditório e o princípio da não surpresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

A extinção de execução fiscal por baixo valor do crédito depende de previsão em legislação específica do ente tributante e não pode ser decretada de ofício pelo Poder Judiciário.

O crédito tributário regularmente constituído é indisponível, sendo vedada a remissão indireta por decisão judicial fundada apenas em reduzido proveito econômico.

A aplicação do Tema 1.184 do STF exige oportunizar à Fazenda Pública manifestação e a possibilidade de adoção das medidas administrativas prévias ou de requerer a suspensão do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, § 6º; CTN, arts. 141 e 172; CPC, art. 485, VI; Decreto Municipal de Cariacica nº 85/2024, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 591.033, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, j. 17.11.2010 (Tema 109 da repercussão geral); STF, Tema 1.184 da repercussão geral; STJ, REsp nº 1.223.032/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 31.05.2011; STJ, Súmula nº 452; TJES, Apelação nº 5001240-36.2020.8.08.0002, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 22.08.2024; TJES, Apelação nº 5000257-92.2017.8.08.0050, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 06.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002204-04.2017.8.08.0012

APTE:

MUNICÍPIO DE CARIACICA

APDO:

JOAO DE ARAUJO ROCHA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA em face da sentença que julgou extinta a execução fiscal, na forma da art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Para tanto, entendeu o magistrado que o crédito perquirido na demanda era inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), autorizando, assim, na forma do art. 1º, §1º da Resolução nº 547/2024 do CNJ, bem como do Tema 1.184 do STF, a extinção anômala da execução fiscal pelo Município, ao fundamento de ausência de interesse processual, diante da inexistência de bens penhoráveis e da alegada inefetividade da medida executiva.

Inconformado, apela o exequente sustentando, em síntese, que a extinção do processo dissona da exegese firmada no Tema 1.184 da Repercussão Geral, notadamente porque desconsidera a competência constitucional do ente federado para disciplinar o ajuizamento de suas execuções fiscais, bem como a legislação municipal que fixa valor mínimo para cobrança judicial.

Aduz, ainda, a possibilidade de suspensão do feito para adoção das medidas previstas no item 3 do precedente vinculante, pugnando pela anulação da sentença.

Pois bem.
Não se descura que o
Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento de que a extinção da ação de execução fiscal é legítima se h
ou
ver previsão legal estatuída em lei municipal sobre a estipulação de valor mínimo para ser ajuizada cobrança judicial.

Confira-se
:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. IMPOSTO MUNICIPAL. NECESSIDADE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.
1. Para que a execução fiscal ajuizada pelo município seja arquivada, ao fundamento de que o valor da dívida é pequeno ou irrisório, é necessário previsão em legislação específica da entidade tributante estipulando o valor consolidado que torne a cobrança judicial antieconômica. 2. " A extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, fundada no valor irrisório do crédito tributário, é admissível quando prevista em legislação específica da entidade tributante. O crédito tributário regularmente lançado é indisponível (art. 141, do CTN), somente podendo ser remitido à vista de lei expressa do próprio ente tributante (art. 150, § 6º, da CF/1988 e art. 172, do CTN)". (REsp 999639/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe 18/06/2008) 3. No presente caso, o Tribunal a quo consignou que "o Município apelante promulgou a Lei Complementar Municipal nº 004/2008, que estipulou como valor antieconômico para a interposição de recursos a importância de R$ 200,00 (duzentos reais), sob o entendimento de que os créditos tributários do município 'têm valoração econômica pequena'" (fls. 52). Dessa forma, verifica-se que existe legislação específica aplicável ao Município no sentido de que o valor executado não seria irrisório - R$ 831,04 (oitocentos e trinta e um reais e quatro centavos).
4. Recurso especial provido. (REsp n. 1.223.032/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/5/2011, DJe de 31/5/2011.)

No caso dos autos, com relação ao tema em debate, assim é
a
previsão do art.
1º do
Decreto Municipal
de Cariacica
nº 85/2024,
o qual
fixa o mínimo de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
para o ajuizamento
e/ou prosseguimento
de execução fiscal.
Vejamos:

Art. 1º
Por meio de sua Procuradoria Geral, o Município de Cariacica deixará de promover a cobrança judicial de créditos cujo valor consolidado seja igual ou inferior a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), hipótese em que a cobrança do crédito será realizada extrajudicialmente, por meio do protesto do débito em cartório de tabelionato e/ou inscrição do devedor em órgãos de proteção ao crédito, além de outros procedimentos autorizados pela legislação em vigor.

§ 1º
O Município de Cariacica deverá desistir de Ações já ajuizadas, desde que, na data do pedido, seu crédito seja igual ou inferior ao mínimo estabelecido neste artigo e a desistência não lhe acarrete qualquer encargo processual.

§ 2º
Para fins de aplicação deste Decreto, considera-se valor consolidado o resultante da atualização do respectivo débito originário, somado aos encargos e acréscimos legais ou contratuais até a data da apuração.

§ 3º
A extinção das ações judiciais na forma prevista neste artigo não gera o cancelamento do débito no âmbito administrativo, permanecendo seus valores inscritos em dívida ativa municipal.

§ 4º
Nas desistências autorizadas por este artigo, o crédito, ainda não alcançado pela prescrição, será cobrado pelas vias administrativas previstas na legislação pertinente, devidamente atualizado e acrescido das demais verbas acessórias, inclusive os honorários advocatícios.

§ 5º
No caso de reunião de inscrições de um mesmo devedor, para os fins do limite indicado no “caput”, será considerada a soma dos débitos consolidados relativos às inscrições reunidas.

§ 6º
A adoção das medidas previstas no art. 1º não afasta a incidência de atualização monetária, juros de mora, nem elide a exigência da prova de quitação em favor da Fazenda Municipal, quando prevista em lei.

§ 7º
A Secretaria Municipal de Finanças não remeterá à Procuradoria Geral as Certidões de Dívida Ativa eventualmente emitidas com os valores relativos de que trata o art. 1º deste Decreto.

§ 8º
Os procedimentos de ajuizamento de execuções fiscais que estejam em curso no âmbito da Procuradoria Geral do Município serão ajustados para atender ao disposto neste Decreto.

§ 9º
O valor previsto no caput deste artigo será reajustado anualmente pelo IPCA-E ou outro índice que venha a substituí-lo, de forma automática, tendo como data base o mês de publicação deste Decreto.

Ademais, a extinção do feito, tal como operada na origem, implica, por via oblíqua, verdadeira remissão do crédito tributário, providência que, nos termos do art. 150, §6º, da Constituição Federal e do art. 172 do Código Tributário Nacional, depende de lei específica do ente tributante.

O crédito regularmente constituído é indisponível (art. 141 do CTN), não podendo o Judiciário suprir a vontade administrativa sob o argumento de reduzido proveito econômico.

A corroborar, nos termos de
Súmula n.º 452
do STJ, de aplicação também para os créditos fiscais municipais
,
“
a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício
”.

Outrossim,
o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 591.033 (Tema 109 da Repercussão Geral), firmou orientação no sentido da impossibilidade de extinção, de ofício, da execução fiscal por ausência de interesse de agir fundada exclusivamente no reduzido valor do crédito, porquanto tal providência invade a esfera de autonomia do ente federado.

A propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO. VALOR DIMINUTO. INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO AOS DEMAIS RECURSOS FUNDADOS EM IDÊNTICA CONTROVÉRSIA.

[...].
. 5. Negar ao Município a possibilidade de executar seus créditos de pequeno valor sob o fundamento da falta de interesse econômico viola o direito de acesso à justiça. 6. Sentença de extinção anulada. 7. Orientação a ser aplicada aos recursos idênticos, conforme o disposto no art. 543-B, § 3º, do CPC.
(RE 591033, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 17/11/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-038 DIVULG 24-02-2011 PUBLIC 25-02-2011 EMENT VOL-02471-01 PP-00175 RTJ VOL-00228-01 PP-00652)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal, inclusive em caso
s
análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. TEMA N. 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS QUE CARACTERIZAM O INTERESSE DE AGIR NAS DEMANDAS EM CURSO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ao apreciar o tema n. 1.184 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é possível extinguir execuções fiscais de baixo valor por ausência do interesse de agir, condicionando a propositura de tais demandas à prévia tentativa de conciliação na esfera administrativa e ao protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa. 2. Também se pode depreender do precedente que, com relação às ações em curso, o Pretório Excelso resguardou a possibilidade do Fisco de requerer a suspensão do processo para que fossem implementadas tais medidas, vide item 3. 3. A sentença incorreu em equívoco ao extinguir de plano a demanda, sem a prévia manifestação do Fisco, isto é, sem que fosse dada a oportunidade à Fazenda Pública de diligenciar a tentativa de conciliação ou o protesto do título, com o fito de demonstrar seu interesse processual. 4. Recurso de apelação conhecido e provido
. (TJES,
A
pelação nº 5001240-36.2020.8.08.0002,
Segunda
Câmara Cível,
Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CAMARA,
Data: 22/08/2024
)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO NA FORMA DO ART. 924, IV, CPC. PROVIDÊNCIA DE DESISTIR OU NÃO DA EXECUÇÃO FISCAL COMPETE AO MUNICÍPIO. EXERCÍCIO DO PODER DISCRICIONÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, ALTERANDO A DECISÃO MONOCRÁTICA, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. Art. 2º, da Lei 2.952/2018, do Município de Viana, que prevê que “fica autorizada a desistência das ações de execução fiscal e seu respectivo recurso, cujo valor seja inferior ao estabelecido no art. 1º desta Lei.”. 2. A providência de desistir ou não da execução fiscal compete ao próprio Município, no exercício do seu poder discricionário, após análise de conveniência e oportunidade. 3. Não caberia ao Poder Judiciário adotar tal providência de ofício, sem provocação da parte interessada, incorrendo, destarte, em error in procedendo, passível de anulação por parte deste Juízo ad quem
. 4. Agravo interno provido, por maioria de votos, para, reformando a decisão monocrática, dar provimento à apelação e, consequentemente, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. (TJES,
A
pelação nº 5000257-92.2017.8.08.0050,
Primeira
Câmara Cível,
Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR,
Data: 06/06/2024
)

No mesmo sentido:
A
pelação nº 0005147-33.2015.8.08.0050
,
Primeira Câmara Cível,
Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões,
julgado em 15/03/2023
;
Apelação nº 0005619-34.2015.8.08.0050, Primeira Câmara Cível, Relator Desembargador Annibal de Rezende Lima, julgado em 18/04/2023;
Apelação Cível nº
0008212-42.2013.8.08.0006; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 09/11/2021; DJES 22/11/2021;

Assim, jamais poderia o Poder Judiciário, principalmente em interpretação equivocada da Lei Municipal, presumir a
ausência de interesse de agir do Município
,
motivo pelo qual é caso de declaração de nulidade da sentença recorrida.

Registro, por fim, o Tema 1.184, fixado em sede de Repercussão Geral pelo STF, no sentido de que
"
1.
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado
. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3.
O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
"
(grifei).

Com efeito, considerando
que o juízo proferiu a sentença em dissonância
ao contraditório, é dizer, sem oportuniza
r a manifestação da
Fazenda Pública,
violando, outrossim,
o princípio da não surpresa
, conclui-se pelo
acolhimento das razões
do recurso
para que
os autos retornem
à origem,
onde deverá o Apelante
adotar as medidas constantes do "item 3" do precedente compulsório acima.

Nesse sentido,
já me manifestei
:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. CUSTAS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. LEI MUNICIPAL DISPENSANDO O AJUIZAMENTO E/OU AUTORIZANDO A DESISTÊNCIA DE EXECUÇÕES FISCAIS. FACULDADE DO CREDOR. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. RENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.184, STF. CRÉDITO FISCAL JUDICIALIZADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
[...].
2. A existência de Lei Municipal que dispõe sobre valores mínimos para o ajuizamento de execuções fiscais não legitima, em absoluto, o Poder Judiciário a decretar, de ofício, a extinção anômala do processo por ausência de interesse de agir. Conveniência da pretensão que cabe ao exequente. Inteligência do art. 150, §6º da Constituição Federal, do art. 172 do CTN, bem como da Súmula 452 do STJ e do Tema 109 do STF. 3. Ausente expressa disposição acerca da sua retroatividade, inaplicável a Lei Municipal nº 2.952/2018, com redação alterada pela Lei nº 3.190/2021, as execuções fiscais judicializadas antes de sua vigência.
4. Judicializado o crédito fiscal, com o retorno dos autos à origem, deverá a Fazenda Municipal adotar as medidas constantes do "item 3" fixado no Tema 1.182 do STF.
5. Recurso parcialmente conhecido e provido. Sentença anulada.
(TJES,
A
pelação nº 5000011-67.2015.8.08.0050,
Quarta
Câmara Cível,
Relator: Desembargador ROBSON LUIZ ALBANEZ,
Data:
15/07/2024
)

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
DOU-
LHE
PROVIMENTO
para anular a sentença objurgada, determinando, com isso, o prosseguimento da execução fiscal,
com a adoção das medidas fixadas no Tema 1.184, do STF, pelo exequente.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA

Pedi vista dos autos para melhor refletir sobre a controvérsia instaurada em face da respeitável sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, em virtude da ausência de interesse processual, à luz da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Após detida análise do arcabouço normativo,
acompanho o voto proferido pelo Relator
, Desembargador Robson Luiz Albanez, quanto à nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa.

Apresento, contudo, ressalva de fundamentação: a existência de legislação municipal fixando teto inferior ao patamar de R$10.000,00 para o ajuizamento não obsta a extinção amparada na Resolução nº 547/2024 do CNJ. Isso ocorre porque a norma local disciplina o interesse de agir no nascedouro da ação, ao passo que o regramento do Conselho Nacional de Justiça regula o prosseguimento de execuções já judicializadas. A referida Resolução estabelece um critério objetivo de utilidade da prestação jurisdicional em dois cenários: (a) paralisia do feito por mais de um ano antes da citação; ou (b) não localização de bens penhoráveis após o ato citatório. Trata-se de baliza de eficiência voltada à racionalização de demandas infrutíferas.

Meu entendimento fundamenta-se na tese firmada pelo STF no Tema 1.184, segundo a qual:

“(...) valor de R$10.000,00 (dez mil reais) serve de parâmetro para extinção da execução fiscal que, após um ano do ajuizamento, não tem movimentação útil nem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.
Isso não se confunde com o exercício de competência do ente federativo para a definição de valor mínimo para o ajuizamento da execução fiscal
, o qual é utilizado para aferir o interesse de agir no ato de recebimento da inicial, mas não após um ano de tramitação. (...).”.
Sem grifos no original
.

Esclarecido esse ponto,
acompanho o Relator para dar provimento ao recurso, nos termos acima explicados.

É como voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.